Tribunal: TJBA
Processo: 8045625-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045625-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRISA MARINE DE SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde PLANSERV a autorizar e custear integralmente cirurgia ortognática indicada à parte autora, incluindo honorários médicos, materiais e procedimentos relacionados, conforme laudo médico e parecer favorável do NATJUS. A agravante sustenta a urgência do procedimento e a abusividade da negativa fundada na ausência de risco iminente de vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a urgência médica, ainda que sem risco iminente de vida, justifica a concessão da tutela de urgência para custeio de cirurgia ortognática; e verificar se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, diante da inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada, configura abusividade passível de intervenção judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A autora apresenta laudos médicos detalhados que evidenciam quadro grave de anomalia dentofacial funcional (CID K07.5), com impacto direto sobre funções vitais, como alimentação, fala e respiração, além de sofrimento físico e emocional. O procedimento prescrito (cirurgia ortognática de avanço e segmentação da maxila, recuo da mandíbula e mentoplastia) é funcional e não estético, respaldado por exames de imagem e parecer técnico do NATJUS, que reconhece a urgência com base na Resolução CFM nº 1451/95. A decisão agravada incorre em equívoco ao exigir risco iminente de vida como critério para urgência, confundindo os conceitos de urgência e emergência, em descompasso com a regulamentação médica vigente. A ausência de profissional capacitado na rede credenciada do PLANSERV, somada à não comprovação de viabilidade do procedimento pelo Hospital indicado, revela a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. A negativa genérica do plano de saúde, sem oferecimento de substituição terapêutica adequada, caracteriza conduta abusiva, conforme entendimento pacífico do STJ. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sendo admissível a cobertura de tratamentos não expressamente listados, desde que respaldados por evidência científica e recomendação técnica, como ocorre no caso. 10. O direito à saúde e à dignidade humana justificam a concessão da medida antecipatória, mesmo com efeitos satisfativos, diante da urgência e do risco de agravamento do quadro clínico. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: A urgência médica apta a justificar a concessão de tutela de urgência não exige risco iminente de vida, bastando a constatação de quadro clínico grave com necessidade de intervenção imediata. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional assistente e respaldado por parecer técnico do NATJUS, quando inexistente alternativa eficaz na rede credenciada do plano de saúde. A ausência de profissional habilitado ou estrutura adequada na rede credenciada autoriza a realização do procedimento fora da rede, com custeio pelo plano, nos limites fixados pela regulação pública (PMVG/CMED). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; Resolução CFM nº 1451/95. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8042340-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 20.02.2024; TJ-RS, AI nº 5358207-18.2023.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 29.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8045625-32.2025.8.05.0000, em que é agravante BRISA MARINE DE SOUZA NASCIMENTO e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.